Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO. DIABETES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. INSULINA LANTUS, CANETAS DE INSULINA FIASP, SENSORES FREESTYLE LIBRE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No caso concreto, o Agravante pretende a concessão da antecipação de tutela para que a Agravada seja compelida a fornecer tratamento com as insulinas e o medidor especificados no relatório do médico assistente (Insulina Lantus, canetas de Insulina FIASP, sensores FreeStyle Libre). Todavia, há questões carecedoras de contraditório e inexiste, no caso, prova da urgência ou da emergência para o início do tratamento com a medicação indicada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.